Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. ARGUMENTOS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E PRECRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. COMPROVAÇÃO.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Em razão do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo art. 1.010, II e III do CPC, deve a parte motivar seu recurso de modo a contrapor-se à conclusão externada na decisão combatida. Inexistindo no apelo os fundamentos de fato e de direito para a reforma de determinadas matérias da sentença, restringindo-se o apelante a pleitear a sua reforma, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto aos pontos.
3. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Havendo comprovação, por prova técnica, de adulteração no hodômetro de veículo automotor em momento anterior à venda realizada, não há que se falar em danos decorrentes do tempo, falta de cuidado ou negligência, mas de grave vício dolosamente inserido com o fim de ludibriar o consumidor.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.